Tribunal: TJES
Processo: 5004536-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004536-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FRANCISCO CARLOS RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. FAMÍLIA AFETIVA. VÍNCULO SOCIAL ESTABELECIDO. RESSOCIALIZAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Francisco Carlos Rodrigues contra decisão do juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vila Velha/ES, que indeferiu pedido de saída temporária sob o fundamento da ausência de familiares consanguíneos para recebê-lo durante o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão da saída temporária a apenado que não possui vínculos familiares consanguíneos, mas que será acolhido por família afetiva formada durante o cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A finalidade da execução penal abrange a ressocialização do apenado, e os vínculos afetivos e sociais estabelecidos, ainda que fora do núcleo familiar biológico, devem ser considerados.

4. A negativa da saída temporária com base exclusivamente na ausência de familiares consanguíneos revela-se excessivamente formalista, em descompasso com os princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena.

5. O apenado já usufruiu anteriormente do benefício, sem qualquer intercorrência, o que reforça sua aptidão para usufruí-lo novamente.
6. Acolhimento por família afetiva deve ser admitido como meio legítimo de promover a reintegração social do reeducando.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

"1. É possível a concessão do benefício da saída temporária a apenado que, embora não possua vínculos familiares consanguíneos, demonstre ter vínculos afetivos estáveis e disponibilidade de acolhimento por família afetiva.

2. A ausência de parentes biológicos não pode, por si só, obstar o exercício do direito à saída temporária, desde que garantidas as condições de segurança e de monitoramento."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: LEP, arts. 122 e 123; CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, XLVII; art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
:

–
TJES, Agravo em Execução Penal nº 0001234-56.2024.8.08.0035, 2ª Câmara Criminal, Relator Des. João Batista Herkenhoff, j. 10.04.2024.
– STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 24.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
0
04536
-
96
.202
5
.8.08.0000

AGRAVANTE:
FRANCISCO CARLOS RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de

FRANCISCO CARLOS RODRIGUES
, contra decisão proferida pela MM Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vila Velha/ES, Exclusiva do Regime Semiaberto, pela qual indeferiu autorização de saída temporária.

Nas razões recursais,
a defesa
alega que o detento, há muito abandonado pelos familiares, teria criado vínculo afetivo com a família do interno Albuíno Laghasse Mendes, que o aceitara em seu seio familiar, estando disposto a tê-lo em seu convívio durante o benefício almejado, acolhendo-o e hospedando-o na residência da irmã, senhora Diana Aparecida Pereira, onde de fato já permanecera em saída temporária preteritamente concedida, razão pela qual a decisão merece reforma.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

Pois bem.

O cerne da questão reside na negativa do benefício de saída temporária por motivo de Francisco não possuir parentes consanguíneos que pudessem acolhê-lo, sendo que uma família afetiva, formada a partir da amizade com outro detento, se dispôs a recebê-lo.

Entendo que a decisão que indeferiu o pedido é desproporcional e excessivamente formalista, na medida em que a finalidade da pena, além do caráter punitivo, é a ressocialização do apenado. Nesse sentido, a possibilidade de o indivíduo se reintegrar à sociedade e criar laços sociais saudáveis é fundamental para a sua reinserção.

No caso em tela, o apenado foi abandonado por sua família de origem e, em decorrência de seu tempo de prisão, construiu um novo círculo social. A família do interno Albuíno Laghasse Mendes demonstrou um ato de solidariedade ao se dispor a acolhê-lo. O fato de não haver um vínculo de sangue não pode ser um impedimento para que Francisco usufrua de um benefício que tem como objetivo justamente fortalecer esses laços sociais e familiares.

Destaca-se, ademais, que o mesmo benefício já foi concedido em momento anterior, e o apenado o cumpriu integralmente, retornando ao sistema prisional sem intercorrências. Isso demonstra a sua capacidade de cumprir as condições impostas e reforça a ideia de que a sua ressocialização está em curso.

Não se está a desconsiderar a gravidade extrema dos atos delitivos que resultaram na imposição do cárcere, mas estando o apenado inserto no sistema prisional há mais de 23 anos, avizinha-se o momento de sua progressão ao regime aberto, o que revela a possibilidade de que, em sendo estabelecidos laços firmes de amizade, haja a real possibilidade de ressocialização e reinserção social, sendo este igualmente um dos objetivos da execução penal.

Nessa senda, é imperativo que a interpretação da lei seja feita de forma a humanizar a execução penal. Impedir um detento, que já sofre com o abandono familiar, de ser acolhido por uma família que o aceita, por uma questão de formalidade legal, vai contra os princípios da dignidade da pessoa humana e da própria finalidade da pena.

Ante o exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, a fim de
reformar a decisão de primeira instância
e
deferir a saída temporária
a Francisco Carlos Rodrigues, mediante as condições de praxe, com a possibilidade de monitoramento eletrônico, se assim for entendido como necessário.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.